Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS MEDIANTE FRAUDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA ELEMENTAR ESFORÇO ATIVO E CONTÍNUO PARA PREVENIR FRAUDES. OMISSÃO ILÍCITA. AUSÊNCIA VERIFICADA DE MÉTODO DE SEGURANÇA ADEQUADO À ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELA RÉ. CONTRATOS INEXISTENTES. DÍVIDAS NÃO CONTRAÍDAS PELO AUTOR. COBRANÇA IRREGULAR DE DÉBITO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE HUMANA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça defensiva não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes se mostram as razões recursais para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A cobrança irregular de débito tomado por terceiro fraudador em nome do consumidor caracteriza situação de fortuito interno, porquanto ligada à atividade bancária desenvolvida pelo banco réu, fazendo parte dos riscos inerentes ao empreendimento. Hipótese configuradora do denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição, nos termos do art. 14 do CDC.
3. Não comprovada a adoção pelo réu de política antifraude eficaz, evidenciada está a falha na prestação de serviços que disponibiliza ao mercado de consumo. Ausência de prova de atuação eficiente segundo método de segurança adequado à atividade empresarial desenvolvida para evitar, como é de seu dever, a ação de fraudadores, mormente em se tratando de fraude supostamente perpetrada por seu preposto. Omissão ilícita caracterizada. Dever de indenizar reconhecido.
4. Não sendo contratados pelo consumidor os empréstimos bancários, cabível a repetição de indébito, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, notadamente quando existe prova dos descontos das parcelas dos mútuos em conta bancária do autor/apelado, a teor do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Patente se revela a violação a direitos da personalidade de quem foi alvo de transações bancárias fraudulentas realizadas por terceiro, no caso, supostamente por preposto da empresa, em seu nome.
6. Indenização fixada com observância a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano tanto em relação ao seu causador quanto à coletividade.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.